Tribunal: TJMT
Processo: 1039411-13.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039411-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE GREGORIO WOHLERS - CPF: 020.297.871-08 (RECORRENTE), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno em Recurso Extraordinário nº
1039411-13.2024.8.11.0001
.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Agravante: ALEXANDRE GREGORIO WOHLERS.

Agravado:
BANCO DO BRASIL S.A
.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/04/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VALIDADE DE DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO COM BASE EM AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 800 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática da Presidência de Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto contra acórdão que, em sede de Recurso Inominado, reconheceu a legalidade de descontos realizados por instituição financeira em conta salário do autor, com fundamento em autorização expressa constante em contrato de financiamento. O agravante sustenta ofensa aos princípios constitucionais da proteção do salário e da dignidade da pessoa humana e requer a admissão do recurso extraordinário para remessa ao Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão da Turma Recursal que reconheceu a validade de descontos em conta salário com base em autorização contratual configura ofensa direta à Constituição Federal apta a viabilizar o processamento do Recurso Extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia foi resolvida com base na análise da existência e validade de cláusula contratual que autorizava o débito em conta salário, a partir da prova documental constante nos autos.

A eventual ofensa aos princípios constitucionais da proteção do salário e da dignidade da pessoa humana seria indireta ou reflexa, pois depende previamente da interpretação de normas infraconstitucionais e da análise do contrato firmado entre as partes.

O exame da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório e do conteúdo contratual, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.

Nas causas oriundas dos Juizados Especiais, incumbe à parte recorrente demonstrar concretamente a repercussão geral da matéria constitucional, nos termos do Tema 800 do STF, superando a presunção de que tais controvérsias se restringem a interesses subjetivos.

A alegação genérica de relevância social do tema não satisfaz o requisito de demonstração concreta e individualizada da repercussão geral, razão pela qual se mantém a inadmissão do recurso extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não cabe recurso extraordinário quando a controvérsia depende da interpretação de cláusula contratual e do reexame do conjunto fático-probatório.

A alegação de violação a princípios constitucionais configura ofensa meramente reflexa quando condicionada à análise prévia de normas infraconstitucionais.

Em causas oriundas dos Juizados Especiais, a admissibilidade do recurso extraordinário exige demonstração concreta e individualizada da repercussão geral, nos termos do Tema 800 do STF.

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 7º, X; 102, § 3º; CPC, arts. 1.021 e 1.035, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 279; STF, Tema 800 da Repercussão Geral; Turma Recursal Cível, N.U 1003518-58.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 12.05.2025, DJE 15.05.2025.

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática da Presidência desta Turma Recursal (ID 336871872), que negou seguimento ao Recurso Extraordinário por ele aviado.

Contra essa decisão, insurge-se agora o agravante, buscando o seu reexame para que o Recurso Extraordinário seja admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

O cerne da questão reside em saber se a decisão desta Turma Recursal, ao validar os descontos na conta salário do agravante com base em autorização contratual, ofendeu diretamente a Constituição Federal.

A Presidência desta Turma entendeu, acertadamente, que não. A análise da controvérsia, desde a sua origem, esteve centrada na interpretação de um fato concreto: a existência e a validade de uma cláusula no contrato de financiamento (ID 258289666).

Este Colegiado, ao julgar o Recurso Inominado, concluiu, com base na prova documental, que o agravante anuiu expressamente com a possibilidade de débito em sua conta salário. Portanto, a conclusão pela legalidade da conduta do banco partiu da análise de um elemento contratual, e não de uma interpretação direta da Constituição.

Nesse contexto, a aplicação da Súmula 279 do STF pela decisão agravada é irretocável. Para que a Suprema Corte pudesse chegar a uma conclusão diversa, seria indispensável reexaminar o contrato e as circunstâncias de sua celebração, o que é vedado em sede de Recurso Extraordinário.

A alegada ofensa à proteção do salário (art. 7º, X, CF) e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), se existente, seria apenas reflexa, ou seja, dependeria primeiramente da análise de normas infraconstitucionais e dos fatos da causa, o que não autoriza a via extraordinária.

Ademais, a decisão agravada aplicou corretamente o Tema 800 de Repercussão Geral do STF. A Suprema Corte estabeleceu que, em causas oriundas dos Juizados Especiais, a parte recorrente deve demonstrar, de forma concreta e individualizada, a relevância da questão, revertendo à presunção de que tais lides se restringem a interesses subjetivos.

O agravante, em suas razões, argumenta de forma genérica sobre a importância social do tema, mas não apresenta dados concretos que demonstrem como o seu caso específico ultrapassa os interesses das partes e impacta o sistema jurídico de forma relevante, nos moldes exigidos pelo precedente.

A pretensão do agravante, em última análise, revela seu inconformismo com o mérito da decisão proferida por esta Turma Recursal.

O Agravo Interno, contudo, não é a via adequada para uma nova discussão sobre a justiça ou injustiça do acórdão, mas sim para corrigir eventual erro no juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário. Como demonstrado, tal erro não ocorreu. A decisão da Presidência limitou-se a aplicar, de forma técnica e objetiva, os filtros constitucionais e regimentais de acesso à instância extraordinária.

Permitir o seguimento do recurso seria contrariar a função dos Juizados Especiais, pautada pela celeridade e pela simplicidade, e ignorar os precedentes que racionalizam a atuação da Suprema Corte.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Edinara da Silva Rondon e Luiz Mendes Cordeiro, com fundamento no art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, sob o argumento de ausência de repercussão geral, incidência de súmulas impeditivas e análise de matéria infraconstitucional e fático-probatória. Os agravantes pleiteiam o seguimento do Recurso Extraordinário, alegando cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Recurso Extraordinário inadmitido demonstrava adequadamente a repercussão geral da matéria constitucional suscitada; e (ii) verificar se houve ofensa a princípios constitucionais por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso extraordinário inadmitido não demonstra repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 2º, do CPC, uma vez que não explicita como a matéria ultrapassa o interesse subjetivo da causa.

4. A decisão agravada está em consonância com precedentes vinculantes do STF (temas 339, 660, 890, 417, 424, 797, 798, 800, 869 e 880), que afastam repercussão geral em hipóteses similares.

5. A controvérsia depende da análise de normas infraconstitucionais e do reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF, vedando o seguimento do Recurso Extraordinário.

6. Não se constatam omissão, contradição ou inovação jurídica na decisão agravada, que analisou devidamente todas as alegações recursais, de modo fundamentado, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de repercussão geral, a necessidade de reexame fático-probatório e a análise de norma infraconstitucional impedem o seguimento de recurso extraordinário. 2. A fundamentação da decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, quando baseada em precedentes do STF e nas súmulas pertinentes, supre adequadamente o dever de motivação. 3. Não configura negativa de prestação jurisdicional a decisão que enfrenta de modo suficiente e claro todas as alegações das partes.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3º; CPC, arts. 1.021, 1.030, I, "a", e 1.035, § 2º; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; Temas 339, 660, 890, 417, 424, 797, 798, 800, 869 e 880 da Repercussão Geral do STF; Súmulas 279 e 280 do STF.”

(N.U 1003518-58.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada, que inadmitiu o Recurso Extraordinário.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026